Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO SIQUEIRA ASSREUY em vista da decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a validade da intimação do Recorrente para cumprimento voluntário, bem como de penhora realizada por meio do sistema Bancenjud relativa aos investimentos do devedor. O Agravante sustenta, em síntese, que não teve ciência da intimação inicial em sede do cumprimento de sentença para o cumprimento voluntário da obrigação. Em decorrência de tal nulidade absoluta, diz ser indevida a determinação de pesquisa e a realização de bloqueios via BACENJUD, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Complementa assinalando que não houve pedido da parte Exequente, ora Agravada, quanto ao bloqueio de valores por intermédio do convênio BACENJUD, que foi realizado de oficio. Ao final, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para decretar a nulidade assinalada e desbloquear o valor constrito. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que se trata de cumprimento de sentença, sendo que foi enviado o AR para intimação do ora Recorrente para fins de cumprimento voluntário da obrigação no endereço constante da citação e intimação anteriormente efetivadas nos autos originários. Dentro desse contexto, impõe considerar que é ônus da parte manter seu endereço atualizado nos autos, conforme dispõe o art. 77, V, do CPC, sendo que, se assim não procede, a própria norma processual prevê em seu art. 274, parágrafo único, a presunção de ciência da intimação enviada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado. Quanto à alegação de que não houve pedido da parte Exequente, ora Agravada para o bloqueio de valores por intermédio do convênio BACENJUD, observo que no feito originário há pedido expresso do credor para pesquisa no referido sistema de possíveis valores a serem bloqueados para satisfação do crédito. Com estas considerações, não vislumbro, por ora, fundamentos relevantes para afastar a decisão impugnada, de forma que indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator